Tribunal: TJDFT
Processo: 0705134-41.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0705134-41.2023.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELENICE FRANCISCO DA SILVA VIDAL RECORRIDO: ROTA DO SOL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI DESPACHO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, no qual foi pleiteada a concessão de gratuidade de justiça. Em contrarrazões, a recorrida/ré impugnou a concessão do benefício. Diante desse quadro, fica a recorrente intimada a apresentar cópias das 3 últimas declarações de Imposto de Renda, ou declaração de isenta, bem como extratos bancários dos últimos três meses e comprovantes de renda das mesmas competências. Alternativamente, deverá recolher as custas. Prazo: 2 dias. Brasília/DF, 20 de novembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator